Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711264-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENDONCA DE MORAIS, MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator